Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727868-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA ESTRELA NEDER AGRAVADO: FABIANO PEREIRA DE PAULA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TATIANA ESTRELA NEDER contra decisão de ID 201090469 (autos de origem), proferida em ação de despejo, ajuizada em face de FABIANO PEREIRA DE PAULA, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Requer, liminarmente, seja determinada a desocupação do imóvel, bem como o recebimento dos créditos referentes à caução, o que pretende ver confirmado no mérito. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado procedente o pedido da parte autora/agravante, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora